Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-16.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TERMO DE ADESÃO. RECURSOS DO BNDES. REGRAMENTO CONSUMERISTA. DESCABIMENTO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LIMITAÇÃO DE JUROS. 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. FIADOR. DECLARAÇÃO FALSA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ante a constatação de que os recursos disponibilizados aos réus, oriundos exclusivamente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), têm por escopo o fomento da atividade produtiva no País, forçoso reconhecer que a relação estabelecida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

2. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando, pois, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do STF.

3. Consoante os comandos encartados no enunciado de súmula n. 539 do prestigioso STJ, inexiste óbice à capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente prevista.

4. Para se permitir a revisão contratual motivada por onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a prestação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.

5. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática às balizas contratuais.

6. Afigura-se inadmissível, sob pena de se configurar comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que o fiador que se declara solteiro, quando do oferecimento da garantia, alegue, posteriormente, em sua defesa, a nulidade da fiança prestada. Precedentes deste TJDFT.

7. Recurso desprovido.